Tribunal: TJBA
Processo: 8012014-42.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8012014-42.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: REGINALDO SANTANA Advogado(s): MURILO HENRIQUE BALSALOBRE APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Caso em exame. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, sob o fundamento de inexistência de redução da capacidade laborativa. Questão em discussão. Verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente, especialmente a existência de sequela permanente que implique redução da capacidade para o trabalho habitual. Razões de decidir. O auxílio-acidente exige, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, a comprovação de sequela permanente que reduza a capacidade laborativa. O laudo pericial judicial concluiu de forma categórica pela inexistência de incapacidade ou redução funcional. A parte autora não apresentou documentos médicos particulares aptos a infirmar a prova técnica. Não se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, I, do CPC. A ausência de prova da redução da capacidade impede a concessão do benefício. Dispositivo e tese. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento. A concessão do auxílio-acidente depende da demonstração de sequela permanente que reduza a capacidade laborativa. A mera existência de enfermidade não autoriza o benefício, especialmente quando o laudo pericial afasta tal redução e não há prova em sentido contrário. Legislação e Jurisprudência citada. Art. 86 da Lei nº 8.213/91. Art. 373, I, do CPC. TJBA, Apelação nº 8133379-43.2024.8.05.0001, Primeira Câmara Cível. TJBA, Apelação nº 8007976-21.2024.8.05.0274, Primeira Câmara Cível. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8012014-42.2025.8.05.0080, em que figuram como apelante REGINALDO SANTANA e como apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões,